Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ALEGADA OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE PROMOVER NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que rejeitou a preliminar de coisa julgada e proveu recurso interposto pela requerida, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de prescrição intercorrente do crédito consubstanciado em certidão extraída de execução hipotecária n. 35532/95. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil, alegando ausência de contraditório sobre a data de vencimento do título executivo e juntou documentos extemporâneos em seus embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão do Tribunal ao não aplicar o artigo 10 do Código de Processo Civil, quanto à oportunidade de manifestação das partes sobre a data de vencimento do título executivo e norma legal reguladora do prazo prescricional; (ii) se a juntada de documentos em sede de embargos de declaração pode ser admitida, após o julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão na aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento se baseou em fatos e provas amplamente discutidos pelas partes, sem introdução de questões novas.
4. A injustificada juntada de documentos, nos embargos de declaração, viola a preclusão, uma vez que tais elementos poderiam e não foram apresentados no momento processual adequado.
5. Não se admite a inovação recursal na alegação, em embargos de declaração, de questão fática não suscitada na petição inicial e não comprovada nos autos com a intenção de provocar o rejulgamento da apelação.
6. A ratio decidendi do julgamento do recurso principal, que passa a ser integrado por este acórdão, é de que o prazo para o ajuizamento da ação de execução originária não fez uso da regra de transição do CC/2002, uma vez que ajuizada em 1995. 6.1 Sendo vintenário o prazo da ação relativa ao direito material, será também de vinte anos o prazo da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 150 do Pretório Excelso. 6.2 Ainda que os documentos extemporaneamente apresentados não tivessem sua juntada indeferida, o resultado do julgamento seria mantido.
7. A oposição dos embargos revela intuito manifestamente protelatório, configurando abuso do direito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada por embargos protelatórios.
Tese de julgamento:
1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questão debatida ou de ordem pública, o que não se verifica na presente hipótese.
2. A juntada de documentos em embargos de declaração não é admitida quando ultrapassado o momento processual oportuno, em respeito à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 373, I, 434, 435, 1.022, I, II, III, 1.026, § 2o, 507; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 206, § 5o, I, art. 884; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, IAC n. 01 (REsp 1.333.276/SC); STJ, Súmula 98; TJDFT, Acórdão 1386738, 0702050-42.2017.8.07.0017, relator: Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/11/2021; Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28/4/2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, relator Desembargador José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/5/2023, publicação no DJE de 23/5/2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/7/2023.